Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701300-47.2023.8.07.9000 Agravante(s) Cláudio Ferreira Rodrigues Agravado(s) Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Ferreira Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 156084856 do processo de referência), que, em execução de título extrajudicial movida por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos seguintes termos (grifo no original): Ciente da renúncia dos advogados do executado (id. 148423558), os quais já foram descadastrados. Trata-se de impugnação à penhora do veículo de placa GQY0999/MG, I/MERCEDES C280 HA28W realizada por meio de carta precatória (id. 148373418). Alega que a constrição é indevida em razão da ilegitimidade do exequente por invalidade do endosso, a necessidade de apresentação do título original e a pendência do julgamento dos embargos à execução. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 153153011, pela rejeição à impugnação. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso em apreço, os argumentos apresentados pelo executado já foram apreciados no julgamento dos embargos à execução no 0707070-86.2022.8.07.0001, o qual julgou improcedente o pedido formulado pela parte executada/embargante. Logo, verificado que os argumentos apresentados pelo executado já foram objeto de análise, não se pode rediscutir a matéria em sede de impugnação à penhora, por força da preclusão consumativa que se operou na espécie. Ademais, não houve qualquer impugnação específica quanto a penhora realizada, como a demonstração de que houve penhora incorreta ou avaliação errônea, limitando-se o executado/impugnante a discutir matéria já apreciada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Intime-se o credor para que se manifeste sobre o laudo de avaliação de id. 148373418, no prazo de 15 dias. No mais, diga o exequente, no mesmo prazo, se pretende a adjudicação do veículo ou a alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, observando que deverá, em primeiro lugar, promover a remoção do bem penhorado, sob pena de desconstituição da constrição. Por fim, à Secretaria para que dê cumprimento à ordem de id. 146040946, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada pelo prazo de 30 dias, conforme determinado. Cláudio Ferreira Rodrigues opôs embargos de declaração (Id 157267367 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 160799356 do processo de referência). Inconformada, a parte executada interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48501747), narra, em suma, que “pretende a Agravada o pagamento da quantia de R$ 16.116.029,68 (Dezesseis milhões, cento e dezesseis mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), decorrente de suposto inadimplemento quanto ao pagamento de nota promissória”. Afirma terem sido opostos embargos à execução, autuados sob o n. 0707070-86.2022.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, alegando, a saber: (i) ilegitimidade da Agravada para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista que não restou configurada a transferência cambiária do título por intermédio do endosso realizado por Geraldo Vilela Couto, ante a ausência de identificação tanto do endossante quanto do endossatário, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei 7.357/1985, demandando sua extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; (ii) nulidade do processo executivo por ausência de certeza do título, tendo em vista que, consoante as razões acima, a transferência cambiária não foi devidamente efetivada, de modo que a titularidade do crédito carece de certeza e não preenche os requisitos previstos nos artigos 783, 786 e 803, do CPC; (iii) necessidade de cognição exauriente para fins de constituição do suposto crédito da Agravada, tendo em vista que, em razão das condições acima, bem como pelo fato de que a origem do crédito demanda a análise e apuração de outros elementos no caso dos autos – origem da dívida e envolvimento de terceiros que figuram em demanda diversa ajuizada em face do Agravante -, se mostra necessário o ajuizamento de ação ordinária de conhecimento para discussão da questão, o que implica na extinção do feito executivo, tendo em vista os limites de discussão da lide; (iv) não cumprimento dos requisitos previsto no artigo 798, do CPC, tendo em vista que a Agravada deixou de apresentar informação no cálculo acerca da data inicial de correção do crédito e período de aplicação de taxa de juros que demonstrariam a devida atualização aplicada no montante que entende como devido; (v) excesso de execução, tendo em vista que o débito originário foi anabolizado com a inclusão de verbas indevidas e que seriam aplicáveis apenas por instituições financeiras, o que não é caso, tendo em vista a origem do débito, a operação realizada e a posterior emissão da Nota Promissória, o que torna de rigor o expurgo de tais valores, com o afastamento da quantia a maior indevidamente cobrada pela Agravada; (vi) excesso de execução de R$ 10.467.901,94 (Dez milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e um reais e noventa e quatro centavos), tendo em vista que o valor atualizado dos cheques emitidos importa a quantia de R$ 5.648.127,74 (Cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). Alega que “o referido título tem como beneficiário Geraldo Vilela Couto, sem qualquer relação comprovada com a Agravada, Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, que objetiva o pagamento da quantia de R$ 16.116.029,68 (Dezesseis milhões, cento e dezesseis mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) referente à nota promissória emitida em 25/09/2017 na cidade de Magé/RJ”. No caso concreto, afirma que “a discussão travada é justamente a incerteza do endossante e endossatário, cujo vício implica em nulidade”, uma vez que não há identificação do endossante que assinou o verso da nota promissória, “não havendo segurança de que se trata daquele que consta como beneficiário, ou seja, Geraldo Vilela Couto”. Argumenta ser nula a penhora realizada, uma vez que não haveria legitimidade para exigir o crédito. Sustenta a extinção do feito por ilegitimidade ativa do ora agravado, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Aduz que, “considerando a natureza do título ora em discussão, qual seja nota promissória, onde a circulação é a regra, além de haver dúvidas quanto à sua efetiva existência e higidez, faz-se necessário o depósito da cártula original no cartório para fins de instrução da Execução”. Cita jurisprudência que abona sua tese. Discorre sobre a necessidade de reforma da decisão agravada “para determinar a apresentação e depósito em cartório da nota promissória original que funda a presente execução”. Afirma estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, motivo pelo qual pleiteia “a suspensão da eficácia da decisão ora agravada, obstando-se a expropriação de bens ao menos até o final o presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC”. Ao final, requer: a) Seja o presente recurso, conhecido por esta E. Câmara, em razão da sua tempestividade; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, uma vez que a r. decisão, poderá resultar em lesão de grave e difícil reparação; c) A intimação do Agravado, para, se assim desejar, apresentar contrarrazões; d) O provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão de id 156084856, de modo que a execução seja suspensa. Preparo recolhido (Id 48503310). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001), constato que Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. ajuizou ação de execução em desfavor de Cláudio Ferreira Rodrigues, pelo não pagamento de nota promissória emitida pela parte executada, ora agravante, no valor de R$ 14.880.000,00, em 25 de setembro de 2017, repassada à parte exequente, ora agravada, mediante endosso quando da data de vencimento (Id 35736778 do processo de referência). Por meio da decisão de Id 122198788 do processo de referência, foi deferida pelo juízo de origem pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O executado apresentou impugnação à penhora de veículo realizada por meio de carta precatória (Id 148373418 do processo de referência), na qual alega que a constrição é indevida em razão da ilegitimidade do exequente por invalidade do endosso, a necessidade de apresentação do título original e a pendência do julgamento dos embargos à execução (Id 149812635 do processo de referência). Na decisão agravada, o juízo a quo não conheceu da impugnação à penhora, em razão da preclusão consumativa, uma vez que “os argumentos apresentados pelo executado já foram apreciados no julgamento dos embargos à execução no 0707070-86.2022.8.07.0001”. De fato, o recorrente opôs embargos à execução (processo n. 0707070-86.2022.8.07.0001), distribuído ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, aduzindo os mesmos fundamentos apresentados na impugnação à penhora realizada nos autos do processo de execução n. 0714212-49.2019.8.07.0001, a saber: nulidade do processo executivo por ausência de certeza do título, ante a falta de certeza quanto à titularidade do crédito; indicação incompleta do nome do beneficiário no título executado; e excesso de execução ante a inclusão de verbas indevidas. Em consulta aos autos dos embargos à execução (processo n. 0707070-86.2022.8.07.0001) no sistema do PJe, observa-se que o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido formulado pela parte embargante (Id 154542894 do processo n. 0707070-86.2022.8.07.0001), com o fundamento de que “o embargante não logrou êxito em demonstrar que a transferência do título foi realizada de forma fraudulenta ao embargado ou que este age de má-fé”. Nesse sentido, trago trecho da referida sentença (Id 154542894 do processo n. 0707070-86.2022.8.07.0001) (grifos no original): Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES em desfavor de BOM JESUS CONSTRUTORA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz a ilegitimidade da Embargada para figurar no polo ativo da demanda executiva, argumentado que o endosso realizado por GERALDO VILELA COUTO em favor da embargada carece dos requisitos mínimos de validade. Afirma a nulidade do processo executivo por ausência de certeza do título, ante a carência de certeza quanto à titularidade do crédito, aduzindo a indicação incompleta do nome do beneficiário no título executado. Defende que a origem do crédito demanda apuração, sendo necessário o ajuizamento de ação ordinária. Sustenta que a nota promissória executada está associada aos autos de no 0006255-40.2020.8.19.0075, em que contende com Cristiano Alencar de Sousa, perante o TJRJ, sendo incabível o manejo da ação executiva. Alega a ausência de informação quanto à realização do cálculo, tais como a data inicial de correção do débito e o período de aplicação de taxa de juros. Diz que há excesso de execução ante a inclusão de verbas indevidas. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, a suspensão do feito executivo e, no mérito, requer a extinção do feito executivo em face da ilegitimidade do embargante, da nulidade do processo executivo por ausência de certeza do título, a necessidade cognição exauriente para constituição do crédito e o não cumprimento dos requisitos do art. 798 do CPC. Requer o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 10.467.901,94. (...) É de se ver que as alegações do embargante não merecem prosperar. A uma porque novamente tenta o embargante opor ao embargado as exceções pessoais que tem em face do destinatário inicial da promissória, o que não se admite ante a circulação do título a credor de boa-fé. Outrossim, a nota promissória foi emitida pelo próprio embargante no valor nominal de R$ 14.880.000,00, inexistindo excesso de execução na cobrança deste valor. Se há diferença entre o que foi originariamente devido ao destinatário primitivo da promissória e o valor aposto no título, isso é matéria que deve ser deduzida em pretensão própria perante o credor originário. Afasto, portanto, a alegação de excesso. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte EMBARGANTE, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Agora, o agravante reitera matéria já discutida no julgamento dos embargos à execução n. 0707070-86.2022.8.07.0001, com o que busca rediscutir em sede de recurso (Id 48501747) temas relativos a ilegitimidade do exequente por invalidade do endosso; a necessidade de apresentação do título original; e pendência do julgamento dos embargos à execução. Ora, é de todo inadmissível reagitar questão relativa à legitimidade da parte exequente para a execução do título extrajudicial, da qual decorreu a penhora do veículo em questão, realizada por meio de carta precatória (Id 148373418 do processo de referência), em respeito à soberania da coisa julgada. Ademais, conforme disposto na decisão agravada que não conheceu da impugnação à penhora (Id 158058385 do processo de referência), “os argumentos apresentados pelo executado já foram objeto de análise, não se pode rediscutir a matéria em sede de impugnação à penhora, por força da preclusão consumativa que se operou na espécie. Ademais, não houve qualquer impugnação específica quanto a penhora realizada, como a demonstração de que houve penhora incorreta ou avaliação errônea, limitando-se o executado/impugnante a discutir matéria já apreciada” (grifos nossos). Com efeito, dispõe o art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Nesse sentido, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Quanto ao tema, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Portanto, imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso interposto pela parte agravante, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, porque manifestamente inadmissível atacar matéria preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora